Tribunal: CARF
Processo: 13833.720088/2013-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13833.720088/2013-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.133 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
OLIMPIO GOMES NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE
ÀS PARTES LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. FILHO MAIOR DE 24
ANOS.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda as pensões
alimentícias pagas aos filhos menores ou aos filhos maiores de idade quando
incapacitados para o trabalho e sem meios de proverem a própria subsistência,
ou até 24 anos se estudantes do ensino superior ou de escola técnica de
segundo grau. Ressalva-se, ainda, a hipótese de sentença judicial expressa
determinando o pagamento de alimentos após a maioridade, desde que não
resultante de acordo celebrado entre interessados.
DEDUÇÃO.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA
JUDICIAL.
ACORDO
HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. DEDUTIBILIDADE. REQUISITOS.
A pensão alimentícia paga em razão de acordo homologado judicialmente
somente é dedutível para fins de apuração do imposto de renda nos casos de
obrigação de direito de família. Não é dedutível o pagamento de pensão a
esposa e filhos, na constância da sociedade conjugal, e à mãe, quando esta tem
plenas condições de prover a própria subsistência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente em exercício e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13833.720088/2013-51
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.133 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13833.720088/2013-51

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contestando a decisão de primeira instância, a
qual julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Mediante Notificação de Lançamento, foi apurada a infração de dedução indevida
de pensão alimentícia judicial, em virtude de filho beneficiário maior de idade, sem
comprovação da necessidade da pensão, e mãe beneficiária recebendo benefícios
previdenciários.
Em sua Impugnação, o sujeito passivo, em resumo, afirma que nenhum dos
valores pagos de pensão foram feitos por liberalidade, mas sim decorrentes de determinação
judicial, e com fundamento na necessidade do autor e possibilidade do réu. Aduz que a decisão
judicial não estipulou limite para o pagamento da pensão.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou improcedente a
impugnação, mantendo a glosa de dedução de pensão alimentícia judicial.
Cientificado da decisão de primeira instância, o sujeito passivo apresentou
Recurso Voluntário, contestando a decisão da DRJ, com os mesmos argumentos da impugnação,
além de citar Súmula do STJ e decisões administrativas.
Nos termos do § 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, com a redação dada
pela Portaria MF no 153/2018, o presente processo é paradigma do lote de recursos repetitivos
(O2.ACS.0223.REP.075).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.133 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13833.720088/2013-51

O Recorrente cita diversas decisões administrativas e judiciais. Quanto ao
entendimento que consta das decisões proferidas pela Administração Tributária ou pelo Poder
Judiciário, embora possam ser utilizadas como reforço a esta ou aquela tese, elas não se
constituem entre as normas complementares contidas no art. 100 do CTN e, portanto, não
vinculam as decisões desta instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e às partes
inseridas no processo de que resultou a decisão. São inaplicáveis, portanto, tais decisões à
presente lide.
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL
Quanto à dedução de pensão alimentícia judicial, o art. 78 do Regulamento do
Imposto sobre a Renda (RIR/99), aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999,
estabelece:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
Para fins de dedução da base de cálculo do imposto de renda, não é suficiente
recorrer à origem judicial da pensão alimentícia, em uma interpretação isolada do dispositivo de
lei. Deve-se observar todo o contexto normativo das deduções permitidas pela legislação
tributária relativa aos dependentes, vinculadas que estão, de forma direta ou indireta, à ideia de
dependência econômica, sendo que, em alguns casos, inclusive, uma dependência presumida
[art. 77, § 1o, III (até vinte e um anos), e § 2o (até vinte e quatro anos de idade, se ainda estiver
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau), do
Regulamento do Imposto de Renda - Decreto 3000/99].
A importância paga a título de pensão alimentícia, de que trata a lei tributária,
pressupõe o dever de sustento em face das normas do Direito de Família. O dever de sustento,
contido no artigo 229 da Constituição Federal e nos artigos 1.566, inciso IV, combinado com o
artigo 1.634, inciso I do Código Civil, é decorrente do poder familiar e não se confunde com a
obrigação alimentar, prevista nos artigos 1.694, 1.696 e 1.697 do Código Civil, fundada no
parentesco e que advém do principio da solidariedade, referido no artigo 3o, inciso I da
Constituição Federal.
Em se tratando de filho maior, inclusive com idade acima da dependência
presumida, o pagamento da pensão acaba sendo, em princípio, e salvo prova em contrário,
injustificável, inclusive do ponto de vista das normas do Direito de Família.
No presente caso, estaria cessado o dever de prestar alimentos e os pagamentos
efetuados pelo sujeito passivo assumem o caráter de liberalidade, fugindo, pois, à hipótese de
dedução da base de cálculo do imposto sobre a renda.
O pagamento da pensão alimentícia, quando mantido ou realizado por mera
liberalidade, embora não seja proibido pelo direito, possui cunho convencional e não obrigatório.
É de se destacar que não está sendo negada validade à determinação judicial para
fins do regime civil da pensão alimentícia. Ocorre que tal determinação não retira a competência
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.133 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13833.720088/2013-51

da autoridade tributária de avaliar o pleno cumprimento de requisitos estipulados na legislação
tributária.
Na específica hipótese dos autos, o fato de haver uma decisão judicial não
rescindida pelo sujeito passivo não afasta a caracterização da liberalidade, pois o contribuinte
poderia ter utilizado ação própria para desonerar-se da obrigação de prestar os alimentos.
Nesse sentido é a jurisprudência da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
DEDUÇÃO.
GLOSA.
MERA
LIBERALIDADE.
EXISTÊNCIA. FILHO MAIOR DE VINTE E QUATRO ANOS DE IDADE.
O pagamento de pensão alimentícia efetuado por mera liberalidade é insuscetível de
dedução, sendo dedutível apenas o valor da pensão paga em conformidade com as
normas do Direito de Família.
(Acórdão no 9202-010.405, de 27/09/2022, Rel. Marcelo Milton da Silva Risso)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
DEDUÇÃO.
GLOSA.
MERA
LIBERALIDADE.
EXISTÊNCIA. FILHO MAIOR DE VINTE E QUATRO ANOS DE IDADE.
O pagamento de pensão alimentícia efetuado por mera liberalidade é insuscetível de
dedução, sendo dedutível apenas o valor da pensão paga em conformidade com as
normas do Direito de Família.
(Acórdão no 9202-009.614, de 24/06/2021, Rel. João Victor Ribeiro Aldinucci)
O STJ já se manifestou sobre o tema no mesmo sentido do entendimento acima
esposado, conforme abaixo:
TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. FILHO MAIOR DE 24 ANOS DE IDADE.
EXERCÍCIO PROFISSIONAL.
DESCARACTERIZAÇÃO DA DEPENDÊNCIA. INDEDUTIBILIDADE DO IRPF.
BENEFÍCIO FISCAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E RESTRITIVA.
INDEPENDÊNCIA DO DIREITO DE FAMÍLIA DA DEFINIÇÃO DOS EFEITOS
TRIBUTÁRIOS.
CESSAÇÃO
LEGAL
DO
DEVER
DE
SUSTENTO.
REPERCUSSÃO AUTOMÁTICA NA EFICÁCIA TRIBUTÁRIA DESONERATIVA.
OPÇÃO PELO NÃO EXERCÍCIO DA AÇÃO JUDICIAL DE EXONERAÇÃO DA
PENSÃO. LIBERALIDADE DO DEVEDOR. PERSISTÊNCIA DO PAGAMENTO
POR ATO DE VONTADE DO ALIMENTANTE. VOLUNTARIEDADE ÀS CUSTAS
DA ARRECADAÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO BENEFÍCIO
COM O ADVENTO DA MAIORIDADE.
ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO.
1. O recorrente se insurge contra Acórdão que recusou direito à dedução da base de
cálculo do IRPF de pensão alimentícia paga a filhos maiores de 24 anos, plenamente
capazes e no exercício das respectivas profissões. A pensão foi fixada judicialmente em
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.133 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13833.720088/2013-51

1990, quando os filhos eram menores. Entendeu o Tribunal de origem que o aporte
financeiro concedido a filhos posteriormente à maioridade caracteriza-se como doação,
incidindo, portanto, imposto de renda.
[...]
7. Por fim, em relação ao mérito propriamente dito da invocada afronta ao art. 4o, II, da
Lei 9.250/1996, melhor sorte não resta ao recurso. O referido dispositivo deve ser
interpretado no contexto normativo em que inserido, à luz do inciso III e do art. 8o, II,
"b", "c", "f" §3o e 35, III, §1o, todos do mesmo diploma legal, os quais estão a vincular
de forma direta ou indireta a dependência econômica à dedução permitida da base de
cálculo do IR. A ratio legis da dedução fiscal é o dever de sustento que onera os
rendimentos percebidos pelo contribuinte em razão da lei ou de sentença judicial.
Cessado o dever de sustento, cessa o benefício fiscal, independentemente de ação
judicial de exoneração que tem os seus efeitos restritos ao Direito de Família.
8. Uma vez descaracterizada legalmente a dependência presumida, e ilidida a natureza
assistencial da verba dedutível, não basta invocar a origem judicial da pensão
regularmente adimplida para ter direito ao benefício fiscal do art. 4o, II, da Lei
9.250/1996. A pensão dedutível do art. 4o, II, da Lei 9.250/1996 somente alcança os
filhos dependentes que se enquadrem na condição prevista no art. 35, III e §1o da Lei do
Imposto de Renda. Fora dessas hipóteses, nada obsta que o contribuinte continue a
pagar pensão para os filhos enquanto não desonerado judicialmente dessa obrigação
familiar. Só não pode fazê-lo às custas de subsídio estatal e em detrimento da base de
incidência do IRPF que estaria indefinidamente reduzida ao exclusivo talante e
liberalidade do pagador da pensão, que já preenche as condições legais para exoneração
do encargo.
[...]
(REsp 1665481/PR, publicado em 09/10/2017, Relator: Ministro HERMAN
BENJAMIN)
Quanto à pensão alimentícia paga à genitora do Contribuinte, embora se admita o
pagamento de pensão alimentícia, os artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil não deixam dúvidas
quanto à condição para tanto, isto é, a necessidade, caracterizada pela ausência de bens e meios
de prover a própria subsistência.
No caso em questão, como demonstrado nos autos, a genitora possuía renda de
benefícios previdenciários acima do limite de isenção.
Como já exposto acima, o fato de o Contribuinte, voluntariamente, ter proposto
em juízo a homologação de acordo em que se compromete a pagar valores a título de pensão
alimentícia não transforma aquilo que é dado livremente em obrigação do direito de família, e se
é assim, não se trata de pensão alimentícia passível de dedução para fins de imposto de renda.
Desse modo, deve ser mantida a glosa de dedução de pensão alimentícia judicial.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.133 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13833.720088/2013-51

Fl. 86
DF CARF MF
Original